Tribunal: TJPA
Processo: 0801905-68.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801905-68.2018.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADAILSON JOSE DE SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD). FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. NULIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DÍVIDA EXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU ABALO PSICOLÓGICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ diante da sentença que, nos autos da Ação de Cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais, julgou procedente a pretensão deduzida, para declarar a nulidade do débito tributário referente ao não pagamento do Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCD e condenar o apelante ao pagamento de danos morais em favor do autor, ora apelado

II. Questão em discussão

2. As questões em análise residem em verificar se: (i) o lançamento e a inscrição em dívida ativa do ITCMD foram legítimos; (ii) a cobrança indevida e o protesto ensejam indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Não consta no caderno processual nenhuma comprovação de que a notificação foi de fato realizada. Assim, não havendo comprovação do recebimento da notificação oriunda do Auto de Infração que constituiu a Certidão de Dívida Ativa, é patente o vício do procedimento administrativo por cerceamento de defesa.

4.
Vale ressaltar que não se está a desconstituir nestes autos o mérito da autuação administrativa que levou à inscrição do crédito tributário em dívida ativa, mas apenas a legalidade do rito processual no âmbito administrativo, onde deve ser assegurado ao contribuinte o exercício dos direitos que lhe são legalmente garantidos, como a notificação nas formas previstas no art. 14, da Lei Estadual nº 6.182/98
.

5.
Com efeito, o citado lançamento somente se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para o pagamento do tributo, a qual deve ser obrigatoriamente comprovada. Ausente a comprovação da remessa da comunicação, como na hipótese, afasta-se a certeza e liquidez da certidão de dívida ativa e considera-se irregularmente constituído o título executivo.

6.
Assim, restando incontroverso que a constituição do crédito tributário se deu em ofensa ao devido processo legal, imperioso o reconhecimento da nulidade da constituição do crédito tributário referente ao ITCD cobrado em desfavor do apelado
.

7.
Quanto a indenização por dano moral, cumpre estabelecer que esta visa compensar a vítima pelo sofrimento causado, buscando, a reparação da dor e do abalo emocional sofrido. Para que se configure o direito ao seu recebimento devem ser verificados os seguintes requisitos: ato ilícito, dano, nexo causal, culpa (nos casos em que seja necessário).

8. No caso em apreço, é incontroverso nos autos que o fato gerador do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCD) existiu, sendo que a Fazenda Pública teve conhecimento disso por meio da declaração de Imposto de Renda do apelado, porquanto não houve o devido recolhimento do imposto em momento oportuno.

9. Logo, não pode a parte autora se beneficiar da própria torpeza, alegando que houve dano moral no protesto de dívida ativa, que a despeito de estar fundamentada em processo administrativo irregular por ausência de notificação fiscal, não possui vícios materiais, uma vez que a dívida existe.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para
afastar a condenação da Apelante quanto à indenização a título de Dano Moral

____

Dispositivos relevantes citados:
art. 14, da Lei Estadual nº 6.182/98
; art. 4º da
Lei Complementar nº 58/2006

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1656080 RS 2020/0021653-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020;
STJ - REsp: 1755463 SP 2018/0153002-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018; TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08202319120188140301 17397326, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 04/12/2023, 1ª Turma de Direito Público

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 14 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0004664-60.2017.8.14.0019 – PJE) interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra ADAÍLSON JOSÉ DE SANTANA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação de Cancelamento de protesto c/c indenização por dano moral ajuizada pelo Apelado.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) DISPOSITIVO

Diante do exposto, resolvo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e:

1) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do lançamento tributário constituído através do Auto de Infração nº 022015510001799-1 que originou a CDA nº 1889031976, determinando a sustação, ou se já tiver sido efetivado, o cancelamento do protesto de título apresentado nos autos;

2) De igual modo, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - acrescidos de juros, de 1% a.m., a contar da citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ).

Consequentemente, EXTINGO o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento do reembolso em favor do autor das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa.”

Em suas razões (Id. 19991321)
o Ente Estadual aduz
a validade da notificação postal pela juntada da comprovação da entrega da notificação, apontando o código de identificação do Aviso de Recebimento (AR), a data da postagem, do recebimento e da devolução, o que é mais do que suficiente para comprovar que o apelado foi regularmente notificado.

Sustenta, com relação ao crédito em si, que este decorre da incidência do Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação (ITCD) sobre doação declarada pelo próprio apelado em sua DIRPF de 2013, tendo, pois, praticado o fato gerador do referido imposto, na forma do disposto no art. 1º da Lei Estadual nº 5.529/89.

Argui que não caberia a indenização por dano moral, em virtude da ausência de ato ilícito praticado pela parte, pois a anotação do protesto não teve como objeto um crédito indevido, uma vez que o apelado é devedor do ITCD exigido pela Fazenda apelante, daí porque não se pode falar em violação dos direitos da personalidade de um contribuinte injustiçado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, julgando improcedente a presente ação.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id.
19991324).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a
sentença que julgou totalmente procedente o pedido, condenando o Estado do Pará à reparação do apelado por danos morais em razão de cobrança judicial indevida relativo a débito tributário decorrentes de Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação (ITCD)

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo a quo declarou a nulidade cobrança efetuada através do Auto de Infração nº 022015510001799-1 que originou a CDA nº 002016570013056-0 por ausência de prova de que o apelado foi regularmente notificado do Auto de Infração e Notificação Fiscal, nem tão pouco do processo administrativo que originou a CDA.

O Estado aponta que fez a comprovação da entrega da notificação, apontando o código de identificação do AR, a data da postagem, do recebimento e da devolução, o que seria suficiente para comprovar que a parte apelada foi regularmente notificada, porquanto os autos são eletrônicos.

Ocorre que, não consta no caderno processual nenhuma comprovação de que a notificação foi de fato realizada, sendo que a situação ora aqui em análise difere da comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, nos quais é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

Assim, não havendo comprovação do recebimento da notificação oriunda do Auto de Infração que constituiu a Certidão de Dívida Ativa, é patente o vício do procedimento administrativo por cerceamento de defesa.

Nesse sentido, posiciona-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. CONSTITUIÇÃO REGULAR DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, entende-se que "a ausência da notificação administrativa implica o reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito, afastando, portanto, a presunção de certeza e de exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa, cabendo ao Conselho a prova de que efetuou a devida notificação ao executado (AgInt no REsp. 1.825.987/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19.12.2019; REsp. 1.793.414/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.3.2019)" ( AgInt no AREsp 16.28.478/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020). 2. A conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 3. Agravo Interno desprovido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1656080 RS 2020/0021653-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

Vale ressaltar que não se está a desconstituir nestes autos o mérito da autuação administrativa que levou à inscrição do crédito tributário em dívida ativa, mas apenas a legalidade do rito processual no âmbito administrativo, onde deve ser assegurado ao contribuinte o exercício dos direitos que lhe são legalmente garantidos, como a notificação nas formas previstas no art. 14, da Lei Estadual nº 6.182/98. Vejamos:

Art. 14. As notificações e intimações serão feitas por uma das seguintes formas:

I - pessoalmente, mediante aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante ou preposto, no próprio instrumento ou em expediente, com entrega, no primeiro caso, de cópia do documento ou através da lavratura de termo em livro fiscal ou em talonário de documentos fiscais ou, ainda, mediante comunicação eletrônica; (NR)

II - mediante remessa, por via postal ou qualquer outro meio ou via, com prova de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, de cópia do instrumento ou de comunicação de decisão ou circunstância constante de expediente;

III - por edital, publicado no Diário Oficial do Estado ou em outro veículo de divulgação local, ou afixado em dependência, franqueada ao público, da repartição que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo, ou publicado em meio eletrônico em sítio público, quando não for possível a forma prevista nos incisos anteriores. (NR)

Nesse cenário, salienta-se, ainda, que a ampla defesa é uma garantia no procedimento administrativo em geral, estando, em particular, expressa na Lei Complementar nº 58/2006, que estabelece o Código de Direitos, Garantias e Obrigações do Contribuinte do Estado do Pará. In verbis:

Art. 4º São direitos do contribuinte:

(...)

XVI - a ampla defesa no âmbito administrativo, em prazo não inferior a trinta dias, sempre garantida a dupla instância, e a reparação dos danos decorrentes de abuso de poder por parte do Estado na fiscalização;

Com efeito, o citado lançamento somente se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para o pagamento do tributo, a qual deve ser obrigatoriamente comprovada. Ausente a comprovação da remessa da comunicação, como na hipótese, afasta-se a certeza e liquidez da certidão de dívida ativa e considera-se irregularmente constituído o título executivo.

Diante da ausência de legítima notificação, e consequente impossibilidade de apresentação de defesa do contribuinte em sede administrativa, verifica-se o cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal (art. 5º, inciso LV, da CF), com consequente nulidade da constituição do crédito tributário.

Neste sentido segue a jurisprudência desta E. Corte Estadual de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD). FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08202319120188140301 17397326, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 04/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, restando incontroverso que a constituição do crédito tributário se deu em ofensa ao devido processo legal, imperioso o reconhecimento da nulidade da constituição do crédito tributário referente ao ITCD cobrado em desfavor do apelado.

Quanto a indenização por dano moral, cumpre estabelecer que esta visa compensar a vítima pelo sofrimento causado, buscando, a reparação da dor e do abalo emocional, sofrido. A quantificação do valor da indenização é realizada de modo subjetivo, considerando-se a gravidade do ato, a extensão do dano e as condições pessoais da vítima e do ofensor.

Em consonância à proteção da dignidade humana albergada como princípio fundamental no ordenamento jurídico brasileiro para que se configure o direito ao recebimento de indenização por dano moral devem ser verificados os seguintes requisitos: ato ilícito, dano, nexo causal, culpa (nos casos em que seja necessário).

À vista disto, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à configuração de dano moral indenizável pela inscrição indevida em dívida ativa, o protesto ou a cobrança judicial de débitos quando inexistentes ou inexigíveis por motivos que a fazenda pública deveria conhecer, sendo prescindível a prova do prejuízo. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1. O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa). A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante (REsp. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1755463 SP 2018/0153002-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018).

No caso em apreço, contudo, é incontroverso nos autos que o fato gerador do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCD) existiu, sendo que a Fazenda Pública teve conhecimento disto por meio da declaração de Imposto de Renda do apelado, porquanto não houve o devido recolhimento do imposto em momento oportuno.

Logo, não pode a parte autora se beneficiar da própria torpeza, alegando que houve dano moral no protesto de dívida ativa, que a despeito de estar fundamentada em processo administrativo irregular por ausência de notificação fiscal, não possui vícios materiais, uma vez que a dívida existe.

Além disso, não se verifica dos autos do processo quaisquer comprovações de que houve constrangimento ou abalo psicológico em decorrência da situação exposta, ou seja, não há comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade do aptos a ensejar a reparação por danos morais.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL,
apenas para que se reforme a sentença no sentido de se afastar a condenação quanto à indenização a título de Dano Moral
,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025